Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA EM PARTE DO APELO. CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL. CONTRATO DE ADESÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. JURISDIÇÃO ESTATAL MANTIDA. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ICC/DF). LEGALIDADE. TERMO ADITIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão referem-se à necessidade, ou não, de concordância expressa das partes para a instituição da arbitragem, bem como à (i)legalidade da aplicação do ICC/DF no caso em comento, especialmente diante das discussões sobre a alteração do seu marco temporal em termo aditivo ratificado apenas por representante da associação, ou seja, sem anuência expressa da parte associada/adquirente e devedora fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tópico recursal sobre a impossibilidade de alteração do preço de imóvel em construção, afetado pelo regime de incorporação, por suposta violação ao art. 43, inc. V, da Lei no 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária), foi suscitado apenas em sede recursal, ou seja, trata-se de matéria não apreciada pelo juízo de origem. Assim, sua análise por este órgão julgador, que nesta ocasião exerce função revisora, encontra óbice nos limites da devolutividade recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido parcialmente.
4. Por se tratar de contrato de adesão, a cláusula compromissória de arbitragem somente terá eficácia se preenchidos os requisitos constantes na Lei da Arbitragem, o que não foi verificado in casu. Mantida a competência da Justiça comum distrital para o processamento e julgamento do feito.
5. O Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF é amplamente utilizado no setor de construção civil e visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Destarte, não há óbices para sua utilização no reajuste das obrigações contratuais, desde que previsto no instrumento firmado entre as partes.
6. A legitimidade da associação habitacional para firmar o termo aditivo, vinculando a parte ré, é plenamente válida e respaldada pelo ato associativo, ao qual o requerido aderiu voluntariamente.
7. O contrato de construção por empreitada global, firmado antes da adesão do apelante à associação habitacional, já previa o reajuste pelo ICC até a entrega das unidades. Dessa forma, a construtora não pode ser prejudicada por eventual falha da associação em preencher adequadamente os termos do seu ato associativo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida em parte. Preliminar de inovação recursal acolhida. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.307/96, art. 4o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1019845, Apelação cível n. 20170110098656APC, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 24.05.2017; TJDFT, Acórdão n. 1955208, Apelação cível n. 0742417-83.2022.8.07.0001, Relator Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão n. 1828502, Apelação cível n. 0705662-11.2023.8.07.0006, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1739416, Apelação cível n. 0700929-24.2022.8.07.0010, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1736433, Apelação cível n. 0715266-21.2022.8.07.0009, Relatora Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.07.2023; TJDFT, Acórdão n. 921418, Apelação cível n. 20140111247553APC, Relatora Des Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17.02.2016.